Tribunal: TJSP
Processo: 1024663-82.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LOTE. Desistência da compradora. Insurgência da autora contra sentença de parcial procedência. Taxa de fruição. Lote sem benfeitoria. Retenção indevida. Precedentes desta E. Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça. Valores de IPTU e outros tributos incidentes sobre o imóvel de responsabilidade da autora da data da assinatura do

Ementa:
AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LOTE. Desistência da compradora. Insurgência da autora contra sentença de parcial procedência. Taxa de fruição. Lote sem benfeitoria. Retenção indevida. Precedentes desta E. Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça. Valores de IPTU e outros tributos incidentes sobre o imóvel de responsabilidade da autora da data da assinatura do contrato até a data da decisão que concedeu a tutela de provisória. Possibilidade de compensação de valores. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.